Tribunal: TJDFT
Processo: 0735510-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM GUARDA DE MENORES E PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AFASTAMENTO DO CÔNJUGE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo por instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de divórcio cumulada com guarda de menores e partilha de bens. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, para fins de suspender os efeitos das medidas protetivas deferidas.
2. Na origem, cuida-se de ação de divórcio liminar de afastamento do lar do agravante. O feito de origem foi sentenciado culminando com a partilha do imóvel na proporção de 50% para cada parte. 2.1. O pedido de revogação de afastamento do lar, na verdade, tem o intuito de fazer com que o agravante retorne ao imóvel e nele resida. No entanto, não ficou esclarecido, na hipótese, se há concordância da ex-cônjuge, que detém 50% da propriedade, e nem se haverá compensação financeira pela moradia.
3. No caso dos autos, o pedido de revogação do afastamento do requerido do lar, não tem o condão, por si só, de autorizar que o agravante usufrua do bem imóvel, sendo necessária definição entre as partes das questões patrimoniais que permeiam o bem objeto de partilha. Como esclareceu o juiz na decisão: “Se o caso, o interessado deverá recorrer às vias ordinárias para a discussão pretendida”.
4. Em precedente desta Corte, a companheira foi mantida na posse de imóvel sob litígio depois do afastamento do companheiro do lar, em razão de prática de violência doméstica: “(...) 1. Sendo justa e de boa-fé a posse exercida pela companheira, antes e após o afastamento de seu companheiro do lar, em razão da prática de violência doméstica, deve ser ela, companheira, mantida na posse do imóvel objeto do litígio. 2. Negou-se provimento ao apelo da autora.” (20140910041267APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível,DJE: 28/5/2018).
5. Acolher o pleito do agravante, importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
6. Recurso improvido.